Tribunal: STF
Processo: RE 279733
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. LEI Nº 11.167/86, DO ESTADO DO CEARÁ. INDENIZAÇÃO
ADICIONAL DE INATIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA VANTAGEM. QUESTÃO NÃO
APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1.              Indenização Adicional de Inatividade. Benefício
pecuniário
instituído pela Lei nº 11.167/86, do Estado do Ceará, em favor dos
policiais militares, quando da passagem para a inatividade.
2.              Inclusão da vantagem no cômputo do teto remuneratório
do
servidor. Natureza jurídica da gratificação. Questão não apreciada
pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.